Tribunal: TJSP
Processo: 0051906-68.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0051906-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é impetrante/paciente
DANILO ABRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a
presente ordem de habeas corpus, impetrada por DANILO ABRAS, em seu próprio
favor, qualificado nos autos, que deve aguardar preso o destino da ação penal no
0000068-97.2018.8.26.0137 - Comarca de Cerquilho, contra ele proposta. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 0051906-68.2019.8.26.0000
&
VOTO No 40362
HABEAS CORPUS No 0051906-68.2019.8.26.0000
IMPETRANTE e PACIENTE: DANILO ABRAS
ORIGEM........: COMARCA DE CERQUILHO

(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora HELOÍSA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS)
DANILO ABRAS impetrou habeas corpus com pedido liminar,
em favor próprio, afirmando que estaria sofrendo constrangimento ilegal
decorrente de ato do Juízo de Direito da Comarca de Cerquilho que, nos autos
de Processo Crime no 0000068-97.2018.8.26.0137, instaurado por infração ao
art. 121, § 2o, I, III e IV, por três vezes, c.c. art. 69, uma delas c.c. o art. 14, II,
todos do Código Penal, mantém-no preso, inobstante preencha os requisitos
para responder ao processo em liberdade, além de caracterizado excesso de
prazo na formação da culpa.
Sustenta, o Impetrante/Paciente, que “... sofre cruelmente por
encontrar-se de forma absolutamente inequívoca cumprindo peba antecipada
sem pronúncia da unidade coatora. Recolhido de forma impropria em um
local absolutamente inadequado. Pois os CDPs não foram construídos para
sentenciados cumprirem pena ... ” (sic), e que “... a permanência ... nessas
dependências constitui a mais recorrente afronta as leis constituídas desse
país ou aos direitos humanos em sua forma mais cristalina ...” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 0051906-68.2019.8.26.0000
&
Afirma, ainda, que, em conformidade com a Constituição
Federal, “... ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei
admitir a prisão domiciliar com ou sem fiança ...”, sendo que, por conta
disso, é caso de “... extinção da punibilidade pela pretensão punitiva
executória, [eis que] o preso não pode responder por desídia do estado em
não cumprir as leis por ele mesmo editada ...” (sic).
Aduz, também, que é caso de os Doutores Desembargadores
“... julgarem o presente remédio constitucional em favor do requerente,
determinando a extinção da ação penal pela pretensão punitiva executória,
de acordo com o que determina o art. 107 do Código Penal ..." (sic).
Em suma, o Impetrante/Paciente pleiteia, em liminar e no mérito,
a concessão da ordem para que possa responder ao processo em liberdade ou
subsidiariamente, que seja “... determinada a extinção da punibilidade da
ação penal pela pretensão punitiva executória ...” (fls. 02/05).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 11/13).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 16/17v.) e. A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido
de denegação da ordem (fls. 19/24).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 0051906-68.2019.8.26.0000
&
É o relatório.
1.
Quanto ao pedido de liberdade provisória, constato que o
Paciente está sendo processado por infração aos art. 121, § 2o, I, III e IV, por
três vezes, c.c. art. 69, uma delas c.c. o art. 14, II, todos do Código Penal,
porque teria, aos 28 de dezembro de 2017, previamente ajustado com
terceiras pessoas (GILMAR RAMOS DA SILVA e JOSE MILSON DA
SILVA) impelido por paga e promessa de recompensa, e mediante recurso
que dificultou a defesa das ofendidas, matado Ana Cristina Pilon e Maria
Lúcia Infanti, mediante diversos disparos de arma de fogo em regiões vitais.
Nas mesmas circunstâncias, teriam efetuado diversos disparos de arma de
fogo contra Danilo César Infanti Vital Costa, não consumando a execução de
crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade.
Comprovada a materialidade do crime, há fortes indícios de ter o
Paciente praticado as condutas a ele imputadas, considerando a prova até
então produzida.
As condutas imputadas ao Paciente apontam para frieza,
audácia e perigosidade incomum; são indicativas de pessoa desprovida de
autocontrole e sensibilidade moral, necessários ao convívio em sociedade,
que não tem como se sentir segura com a permanência de pessoa assim em
seu meio.
As circunstâncias em que praticados os crimes imputados ao
Paciente evidenciam perigosidade incomum de seu autor, exigindo seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 0051906-68.2019.8.26.0000
&
afastamento do convívio social, mostrando-se, no caso, recomendável a
manutenção da prisão cautelar, amparada pela garantia da ordem pública.
A prisão cautelar também se legitima como forma de assegurar a
aplicação da lei penal, haja vista que, se condenado, ao Paciente poderá ser
aplicada pena rigorosa, não sendo recomendável a revogação de sua prisão,
pois, solto, poderia esquivar-se da aplicação da lei penal.
2.
Sustenta, ainda, o Impetrante/Paciente que estaria sendo
submetido a constrangimento ilegal, em decorrência de excesso de prazo na
formação da culpa, devendo, por isso, ter sua prisão relaxada.
A análise do excesso de prazo deve ser feito à luz da
razoabilidade e justificada pelas circunstâncias do caso concreto, não apenas
tendo em mente a soma aritmética dos prazos processuais estabelecidos em
lei.
Ao que consta das Informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora, o processo teve prosseguimento normal, não havendo
qualquer desídia por parte do juízo de conhecimento a justificar eventual
atraso no encerramento da instrução processual.
O Paciente foi preso temporariamente em 21.02.2018, sendo
que, em 20.03.2018, foi recebida a Denúncia e decretada a prisão preventiva
do Paciente, bem como dos demais corréus.
Consta das Informações, também, que, em 20.03.2019, realizou-
se audiência de instrução, debates e julgamento, além de deferir a habilitação
do Assistente da Acusação. A audiência foi realizada, oportunidade em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 0051906-68.2019.8.26.0000
&
“... foram colhidos o depoimento da vítima, ouvida as testemunhas de
acusação e procedeu o interrogatório dos réus ...” (sic). Em pesquisa
realizada nos autos de origem, às fls. 843/844, aos 29.03.2019, foi
determinada a expedição de Carta Precatória à Comarca de Itapetininga, para
nova oitiva das testemunhas de acusação, eis que não houve intimação
anterior dos Defensores do Paciente e dos demais réus acerca desse fato. A
nova audiência foi realizada no dia 11.07.2019, na 2a Vara Criminal da
Comarca de Itapetininga, com a devida intimação das partes no Diário de
Justiça Eletrônico aos 22.04.2019 (fls. 855). Aos 20.09.2019, com a
devolução da Carta Precatória, a autoridade indigitada coatora declarou
encerrada a instrução probatória, concedendo o prazo de 05 dias ao
MINISTÉRIO PÚBLICO, aos Assistentes de Acusação e à Defesa para
apresentação de seus Memoriais por escrito. O Advogado constituído do
Paciente, através de petição acostada às fls. 921/924, requereu a liberação das
armas de fogo que não estavam diretamente relacionadas com o crime de
homicídio em questão, porém, foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, sob
o fundamento de que, não obstante referidas armas não tenham sido
efetivamente utilizadas para a execução das vítimas, haveria manifesto
interesse em manter a apreensão delas para utilizá-las em momento
oportuno. Aos 17.02.2020, foi novamente indeferido o pedido de revogação
da prisão preventiva do Paciente, pois, no que se refere à conduta de
DANILO,“... os crimes de homicídio foram praticados em coautoria e, ainda
que comprovada sua conduta como 'mandante', há que se considerar que
concorreu para apenas um resultado. Por consequência, todos que tomam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 0051906-68.2019.8.26.0000
&
parte na infração penal cometem idêntico crime (artigo 29, do CP) ...”. Aos
18.02.2020, o Paciente apresentou seus Memoriais.
Como se percebe, o trâmite do processo vem ocorrendo de forma
regular, não havendo qualquer abuso ou ilegalidade por parte da autoridade
apontada como coatora, que não colaborou, de forma deliberada, para
eventual atraso, ao contrário, demonstra zelo pelo bom andamento processual
e respeito às garantias processuais.
Sobre o tema assim já se pronunciou o Guardião Maior da Carta
Constitucional:
“PROCESSUAL
PENAL.
'HABEAS
CORPUS'.
TRÁFICO
DE
DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO EM FLAGRANTE.
PEDIDO DE RELAXAMENTO. EXCESSO DE PRAZO. LIMINAR
INDEFERIDA
NO
STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
691.
FLIXIBILIZAÇÃO
AUTORIZADA
APENAS
EM
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.
PRISÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PROIBIÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES.
COMPLEXIDADE DO FEITO. 'WRIT' NÃO CONHECIDO. I - A
Súmula 691 desta Corte somente pode ser superada em caso de flagrante
ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. II - A atual jurisprudência
desta Casa é firme no sentido "da irrelevância da discussão acerca da
existência ou não de fundamentação da prisão em flagrante de acusado
de tráfico ilícito de entorpecentes", uma vez que "a proibição de liberdade
provisória, nesses casos, decorre da inafiançabilidade imposta pelo art. 5o,
inc. XLIII, da CF e da vedação legal imposta pelo art. 44 da Lei
no 11.464/07" ('HC' 95671/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 'HC'
95060/SP, Rel. Min. CARLOS BRITTO). III - O prazo regular para o
término da instrução, segundo decorre de uma primeira análise dos autos,
foi ultrapassado em decorrência da complexidade dos fatos e da
necessidade de expedição de cartas precatórias e de ofícios para outras
comarcas, esses últimos, inclusive, solicitados pela defesa. IV 'Writ' que
tramita regularmente no STJ, aproximando-se de seu julgamento final.
V 'Habeas corpus' não conhecido.”.
(HC no 95551/SP
Primeira Turma
Rel. Min. RICARDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 0051906-68.2019.8.26.0000
&
LEWANDOWSKI, j. 12.05.09, DJE 113- divulg. 18.06.09).
Ademais, importante ter em mente a realidade do nosso sistema
judiciário que possui uma excessiva demanda de processos,
constantemente crescente, fato, dentre outros, causador de grande volume de
trabalho, principalmente nos juízos de Primeira Instância, motivo que,
no caso concreto, justifica o atraso no encerramento da instrução.
Assim, não se constatando qualquer abuso ou ilegalidade por
parte da autoridade apontada como coatora, a ensejar o excesso de prazo na
formação da culpa do Impetrante/Paciente, a pretensão não
comporta acolhimento. Necessário ressaltar que houve a necessidade de
ouvir várias testemunhas com expedição de cartas precatórias.
Por fim, no tocante à prescrição, vale dizer que os crimes em
comento datam de 2017, sendo a Denúncia recebida em 2018, portanto,
dentro dos prazos previstos em lei.
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas
corpus, impetrada por DANILO ABRAS, em seu próprio favor, qualificado
nos autos, que deve aguardar preso o destino da ação penal no 0000068-
97.2018.8.26.0137 Comarca de Cerquilho, contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)